Tribunal: TJDFT
Processo: 0703683-15.2022.8.07.0017
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. COMPROVAÇÃO DA MORA. FALSIDADE DE ASSINATURA. COMPROVAÇÃO DE ENVIO DA NOTIFICAÇÃO. RECONVENÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PURGA DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e arts. 11 e 489, §1o, inciso I, do CPC, a ausência de fundamentação das decisões judiciais acarreta sua nulidade.
2. O fato de ter o Magistrado indicado de forma suscinta as razões pelas quais entende que os documentos apresentados são suficientes, não macula o julgado, encontrando-se a sentença devidamente fundamentada.
3. Consoante disposto nos artigos 2o, § 2o, e 3o, caput, do Decreto-Lei 911/1969, a comprovação da constituição do devedor em mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão.
4. Diante do novo entendimento do STJ, não se torna mais necessária a comprovação do recebimento da notificação pelo devedor fiduciário, basta apenas a prova do envio da correspondência para o endereço constante do contrato, para fins de constituição da mora do devedor. Precedente do c. STJ (Resp no 1.951.888/RS), assim, eventual debate acerca da validade da assinatura constante na notificação postal seria irrelevante.
5. A jurisprudência, interpretando o art. 3o, §3o e §4o, do DL 911/69, é remansosa quanto à possibilidade de revisão contratual em matéria de defesa na ação de busca e apreensão fundada em contrato com cláusula de alienação fiduciária em garantia, desde que a parte ré tenha efetuado o pagamento da integralidade da dívida e, com isso, impedido a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário.
6. Apelação conhecida e não provida.